Tribunal: TJDFT
Processo: 0721932-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721932-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO GILBERTO FERREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, COM URGÊNCIA, apresente os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional por motivo de idade formulado pelo credor FRANCISCO GILBERTO FERREIRA no ID 18630484. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac